Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715979-86.2023.8.07.0000 Agravante(s) Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás Agravado(s) Speed Connect - Tecnologia e Equipamentos Ltda. - ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 153316017 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Speed Connect - Tecnologia e Equipamentos Ltda. - ME, processo n. 0734868-61.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela exequente de intimação do executado para informar o paradeiro de veículos penhorados, nos seguintes termos: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, o pedido de intimação do executado para informar o paradeiro dos veículos penhorados. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão. Nesta sede (Id 46165950), a agravante sustenta, em apertado resumo, que o magistrado a quo “ao se negar a intimação da parte executada para informar a localidade dos bens já penhorados, acaba por via reflexa por compactuar com a própria desídia do executado”. Observa ser patente o descaso do executado com o processo “inclusive reconhecido e certificado nos autos através da certidão expedida pelo ilustre Oficial de Justiça, ao explicitar que a própria fiel depositária, em gritante desrespeito aos termos do artigo 161, parágrafo único, do Código de Ritos, desconhece o paradeiro dos bens que estava obrigado a resguardar”. Fala do princípio da cooperação, ao tempo em que defende o cabimento da medida, “especialmente por tratar-se de patente ocorrência de ocultamento de bens. Indica jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Pede, ao final: Ante a todo o exposto, a) Requer a Vossas Excelências que, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada para determinar que seja realizada a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte executada para indicar o paradeiro dos veículos penhorados. Requer, por fim, que todas as intimações sejam proferidas em nome dos advogados elencados no instrumento de mandato em especial do Dr. LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS, OAB/DF n.o 37.689, sob pena de nulidade. É o breve relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que a agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E, no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Concretamente, a agravante não demonstrou, nos moldes dos dispositivos normativos adrede transcritos, o recolhimento regular do preparo. Isto porque, apesar de ter colacionado aos autos a guia de custas (Id 46165951), não logrou instruir o recurso com o respectivo comprovante de recolhimento segundo a previsão dos incisos I a III do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013. No ponto, saliento que o documento apresentado no Id 46165952 pp. 1-5 não satisfaz a exigência normativa, especialmente porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses discriminadas nos incisos I a III do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013. Veja-se que a própria agravante afirma tratar-se de uma “Nota de lançamento de Sistema” emitida pelo Sistema Oficial da União (SIAFI). Cabe, ainda, ressaltar, que a alegação da recorrente de não possuir conta corrente em instituição bancária, e, por esse fato, “não realiza mais seus pagamentos mediante instituição bancária”, soçobra diante do documento catalogado no Id 25892174 do processo de referência, relativo ao pagamento das custas iniciais do cumprimento de sentença, onde consta expressamente ser a ora agravante cliente da instituição bancária emissora do referido expediente. Assim, reputo não comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento regular do preparo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, mediante apresentação de um dos documentos elencados nos incisos I a III do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013, deste TJDFT, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora